Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-15.2024.8.11.0029
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
. Direito do consumidor e responsabilidade civil. Embargos de declaração em apelação cível. Fraude bancária. Alegação de omissão e prequestionamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002306-15.2024.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANA CECILIA COLLING DA SILVA - CPF: 029.148.031-41 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO EVANGELISTA DE ALENCAR GARCIA - CPF: 399.151.488-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito do consumidor e responsabilidade civil. Embargos de declaração em apelação cível. Fraude bancária. Alegação de omissão e prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a procedência de ação indenizatória decorrente de fraude bancária, consubstanciada em empréstimo fraudulento e transferências atípicas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto às teses de culpa exclusiva da vítima, regularidade do sistema de segurança, nexo causal e engano justificável; e (
ii
) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao rejulgamento da causa, restringindo-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta as teses relevantes de forma fundamentada, concluindo pela falha na prestação do serviço diante de movimentações atípicas e da ausência de prova técnica robusta por parte da instituição financeira quanto à
autoria
das transações.

5. A responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de operações manifestamente atípicas é
objetiva
, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

6. O engano justificável, apto a afastar a repetição em dobro, não se caracteriza quando o banco mantém as cobranças indevidas após a comunicação administrativa da fraude e o registro de boletim de ocorrência pela consumidora.

7. O prequestionamento prescinde da citação numérica de dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida fundamentadamente pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A discordância da parte com a valoração probatória e o resultado do julgamento não configura omissão apta ao acolhimento de
aclaratórios
. 2. Consideram-se
prequestionadas
as matérias debatidas e decididas fundamentadamente, sendo desnecessária a menção explícita a números de artigos de lei.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, 489, § 1º, IV e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.
320
.114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.
877
.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJMT, N.U
1018738
-30.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado,
Relª
. Tatiane Colombo, j. 28.01.2026; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.
034
.413/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.
932
.402/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI
ARAXINGU

em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1002306-15.2024.8.11.0029, em que figura como apelante a cooperativa embargante e como apelada Ana Cecilia
Colling
da Silva.

O acórdão embargado
(ID 351620365)
, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela cooperativa, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos
materiais e morais.
A decisão declarou a inexigibilidade de contrato de empréstimo no valor de R$ 5.000,00, condenou a instituição financeira à restituição simples do montante de R$ 23.904,80 subtraído
indevidamente
,
determinou a repetição em dobro das parcelas do empréstim
o efetivamente debitadas e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00.
Os honorários advocatícios recursais foram majorados para 12% sobre o valor da condenação.

A ementa do acórdão embargado possui o seguinte teor:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, (i) declarou a inexigibilidade de contrato de empréstimo (“Crédito Fácil
Mobi
” C40532780-0, valor de R$ 5.000,00 e saldo devedor de R$ 11.345,22), (
ii
) condenou à restituição simples do montante de R$ 23.904,80 subtraído por transferências via PIX, (
iii
) determinou a repetição em dobro das parcelas do empréstimo efetivamente debitadas e (
iv
) fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00, mantendo tutela de urgência para suspensão das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cooperativa de crédito possui legitimidade passiva quando o consumidor lhe imputa falha de segurança em fraude bancária praticada por terceiros; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde
objetiva
mente pelos danos decorrentes de movimentações atípicas, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima e de regularidade dos sistemas de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, a partir das alegações iniciais, e a autora atribui à ré falha na prestação do serviço bancário ao permitir transações atípicas na conta, o que mantém a pertinência subjetiva da demanda.

Em relação de consumo, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, e a alegação de culpa de terceiro constitui matéria de mérito, não de ilegitimidade.

Cooperativas de crédito equiparam-se a instituições financeiras e submetem-se ao CDC (Súmula 297/STJ), incidindo a responsabilidade
objetiva
do art. 14 do CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

As movimentações de 13/08/2024 destoam do perfil habitual da consumidora, com contratação de empréstimo, resgate integral de aplicações e múltiplas transferências via PIX para destinatários desconhecidos, totalizando R$ 23.904,80, o que evidencia risco e impõe adoção de bloqueio preventivo ou verificação adicional.

A ausência de providências de segurança caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno inerente à atividade financeira, especialmente quando a instituição aufere lucro ao disponibilizar internet banking.

A culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) exige demonstração robusta pela ré, que detém o ônus probatório quanto a fato impeditivo/modificativo/extintivo (art. 373, II, do CPC), e a instituição não apresenta provas técnicas mínimas (registros de acesso, IP, localização ou identificação do dispositivo), limitando-se a prints e alegações genéricas.

Mantida a falha do serviço, é correta a declaração de inexigibilidade do empréstimo fraudulento e a restituição do valor subtraído, bem como a repetição em dobro das parcelas indevidamente debitadas (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a consumidora comunica administrativamente a fraude e registra boletim de ocorrência em 16/08/2024, sem que a instituição cesse as cobranças, afastando engano justificável.

O dano moral decorre da subtração das economias e de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, ultrapassando mero dissabor, e o valor de R$ 8.000,00 atende à razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, em harmonia com a jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira é parte legítima para responder por demanda em que o consumidor lhe imputa falha de segurança em fraude bancária, sendo a alegação de culpa de
terceiro matéria
de mérito.

A instituição financeira responde
objetiva
mente por prejuízos decorrentes de operações manifestamente atípicas quando não adota medidas eficazes de contenção ou verificação, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

Inexistindo prova técnica robusta da
autoria
das transações e da higidez do sistema, não se reconhece culpa exclusiva do consumidor, mantendo-se a restituição dos valores subtraídos, a repetição do indébito e a indenização por dano moral.”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 354419384) alegando omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, omissão quanto à regularidade dos sistemas de segurança, omissão quanto ao nexo causal e omissão quanto ao requisito do engano justificável para fins de repetição em dobro. Pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 354566381), sustenta a embargada que inexistem vícios no acórdão, o qual enfrentou todas as questões de forma completa e fundamentada. Defende que os embargos constituem tentativa de rediscussão de mérito e possuem caráter protelatório, requerendo a aplicação de multa.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, omissão quanto à regularidade dos sistemas de segurança, omissão quanto ao nexo causal e omissão quanto ao requisito do engano justificável para fins de repetição em dobro. Requer, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado especificamente os argumentos sobre a voluntariedade das transações realizadas mediante senha pessoal e intransferível, token e biometria, a adequação dos sistemas de segurança em conformidade com as normas do Banco Central, a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, bem como a presença do engano justificável para afastar a repetição em dobro.

Já a parte embargada defende que o acórdão enfrentou todas as questões de forma completa e fundamentada, inexistindo qualquer vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
” (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

Passo à análise individualizada das alegações.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar especificamente os argumentos sobre a voluntariedade das transações realizadas mediante senha pessoal e intransferível, token de segurança e autenticação biométrica, circunstâncias que evidenciariam a culpa exclusiva da consumidora e afastariam a responsabilidade da instituição financeira.

A alegação não prospera.

De início, destaco o
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).
O magistrado pode, portanto, deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de culpa exclusiva da vítima, conforme se verifica dos seguintes excertos:

“A Apelante sustenta, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a própria autora teria fornecido seus dados ou permitido o acesso de terceiros ao seu dispositivo.

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, bem como do art. 6º, VIII, do CDC, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma robusta e técnica, a autoria inequívoca das transações e a absoluta higidez de seus sistemas de segurança, ônus do qual não se desincumbiu.

[...]

A alegação de que as transações foram realizadas pelo dispositivo habitual da Recorrente carece de suporte técnico nos autos. Isso porque a apelante se limitou a apresentar prints e alegações genéricas sobre a regularidade das operações, sem trazer provas técnicas mínimas, como registros de acesso, IP, localização ou identificação do dispositivo utilizado. Diante dessa ausência de comprovação, não é possível reconhecer a alegada culpa exclusiva da consumidora, permanecendo caracterizada a falha na prestação do serviço.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou especificamente a tese de culpa exclusiva da vítima, fundamentando sua rejeição na ausência de prova técnica robusta por parte da instituição financeira, a quem incumbia o ônus probatório em razão da inversão do ônus da prova deferida e da natureza do fato alegado (impeditivo do direito da autora). A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese defendida pela embargante não configura omissão, mas sim resultado desfavorável decorrente da valoração das provas e da aplicação do direito ao caso concreto.

O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, conforme jurisprudência deste Tribunal:
“(...). Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. (...). Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”
(TJMT - N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto à culpa exclusiva da vítima.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA

A embargante alega que o acórdão não teria enfrentado a tese sobre a adequação dos sistemas de segurança utilizados pela instituição financeira, notadamente a autenticação de dois fatores, utilização de senha pessoal, token de validação e confirmação biométrica, mecanismos que estariam em consonância com os padrões técnicos exigidos pelos órgãos reguladores do sistema financeiro nacional, especialmente as diretrizes do Banco Central do Brasil.

A alegação não merece acolhida.

O acórdão embargado analisou a questão da segurança dos sistemas bancários e concluiu pela existência de falha na prestação do serviço, conforme se extrai dos seguintes trechos:

“Analisando o conjunto probatório, observa-se que, conforme extratos bancários acostados, no dia 13/08/2024 a conta da Apelada apresentou movimentações destoantes de seu padrão habitual. Em curto espaço de tempo, houve a contratação de empréstimo pessoal, o resgate integral de aplicações financeiras e a realização de diversas transferências via PIX para destinatários desconhecidos, totalizando o montante de R$ 23.904,80."

Nessas circunstâncias, o risco da operação era evidente, razão pela qual se impunha o banco a adoção de bloqueio preventivo ou, ao menos, de medida adicional de verificação.

Entretanto, como nenhuma providência foi adotada, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

[...]

A alegação de que as transações foram realizadas pelo dispositivo habitual da Recorrente carece de suporte técnico nos autos. Isso porque a apelante se limitou a apresentar prints e alegações genéricas sobre a regularidade das operações, sem trazer provas técnicas mínimas, como registros de acesso, IP, localização ou identificação do dispositivo utilizado.”

O acórdão reconheceu que, embora a instituição financeira alegue a existência de mecanismos de segurança, a ausência de bloqueio ou verificação adicional diante de movimentações manifestamente atípicas caracteriza falha na prestação do serviço. A fundamentação adotada demonstra que o julgado não considerou suficiente a mera alegação abstrata da existência de sistemas de segurança, exigindo a demonstração concreta de sua eficácia no caso específico, o que não foi comprovado pela embargante.

Dessa forma, a questão foi enfrentada de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão. O fato de o acórdão não ter adotado o entendimento pretendido pela embargante não configura vício, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional de valoração das provas e aplicação do direito.

Rejeito a alegação de omissão quanto à regularidade dos sistemas de segurança.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO NEXO CAUSAL

A embargante alega que o acórdão não teria analisado adequadamente a ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos alegados, especialmente quanto à interrupção da cadeia causal por fato exclusivo de terceiro ou da própria vítima.

A alegação não procede.

O acórdão embargado estabeleceu de forma expressa o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pela consumidora, conforme se verifica dos seguintes excertos, já mencionados anteriormente:

“Entretanto, como nenhuma providência foi adotada, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, configurando fortuito interno, inerente à atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

[...]

A alegação de que as transações foram realizadas pelo dispositivo habitual da Recorrente carece de suporte técnico nos autos. Isso porque a apelante se limitou a apresentar prints e alegações genéricas sobre a regularidade das operações, sem trazer provas técnicas mínimas, como registros de acesso, IP, localização ou identificação do dispositivo utilizado. Diante dessa ausência de comprovação, não é possível reconhecer a alegada culpa exclusiva da consumidora, permanecendo caracterizada a falha na prestação do serviço.”

O acórdão fundamentou-se na teoria do fortuito interno, aplicável às instituições financeiras em casos de fraude bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente citada no julgado. Ao reconhecer a falha na prestação do serviço consistente na ausência de bloqueio de operações manifestamente atípicas, o acórdão estabeleceu o nexo causal entre essa omissão e os danos sofridos pela consumidora.

A tese de que o nexo causal teria sido rompido por fato exclusivo de terceiro ou da vítima foi expressamente rejeitada pelo acórdão ao concluir pela inexistência de prova robusta da culpa exclusiva da consumidora e ao enquadrar a situação como fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da instituição financeira.

Portanto, a questão do nexo causal foi enfrentada de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão a ser sanada.

Rejeito a alegação de omissão quanto ao nexo causal.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ENGANO JUSTIFICÁVEL

A embargante alega que o acórdão não teria analisado a presença do requisito do engano justificável, previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para fins de afastamento da repetição em dobro.

A alegação não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do engano justificável, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“Da mesma forma, mostra-se correta a condenação à repetição em dobro das parcelas do empréstimo indevidamente debitadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

[...]

Com efeito, restou comprovado que a Autora/Apelada comunicou administrativamente a ocorrência de fraude logo após os fatos, e procedeu com a realização de boletim de ocorrência de ID. 332617391, datado de 16/08/2024. Ainda assim, a instituição financeira manteve as cobranças, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a hipótese de engano justificável.”

O acórdão analisou o requisito do engano justificável e concluiu que ele não estava presente no caso concreto, fundamentando sua conclusão na circunstância de que a instituição financeira manteve as cobranças mesmo após a comunicação administrativa da fraude e o registro de boletim de ocorrência pela consumidora. Essa fundamentação demonstra que o julgado não apenas mencionou o dispositivo legal aplicável, mas também examinou concretamente a presença ou ausência do requisito do engano justificável à luz dos fatos do caso.

A circunstância de o acórdão ter concluído pela ausência de engano justificável, em sentido contrário ao pretendido pela embargante, não configura omissão, mas sim resultado desfavorável decorrente da valoração das provas e da aplicação do direito ao caso concreto.

Rejeito a alegação de omissão quanto ao engano justificável.

DO PREQUESTIONAMENTO

A embargante requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores: artigos 14, caput e parágrafo 3º, inciso II, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor; artigos 186, 188, inciso I, e 927 do Código Civil; artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; e artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
A manifestação acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal apontado como violado é suficiente para atender o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária a menção explícita a seu número.
” (AgInt no REsp n. 2.034.413/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.).

No caso concreto, o acórdão embargado citou aplicou
expressamente
os seguintes dispositivos:

Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: citado na ementa e no voto ao tratar da responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: citado no voto ao tratar da inversão do ônus da prova.

Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil: citado no voto ao tratar do ônus probatório do réu quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor: citado no voto ao tratar da repetição em dobro e do requisito do engano justificável.

Quanto aos dispositivos do Código Civil (artigos 186, 188, inciso I, e 927), o acórdão não os citou expressamente porque fundamentou-se no regime especial de responsabilidade civil previsto no Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações de consumo. A ausência de citação numérica desses dispositivos não configura omissão, porquanto as questões de fundo por eles reguladas (responsabilidade civil, ato ilícito e excludentes de responsabilidade) foram enfrentadas pelo acórdão sob a ótica do regime consumerista, que é especial e prevalente.

Quanto ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, embora não tenha sido citado numericamente, o acórdão observou materialmente seu conteúdo ao enfrentar todos os argumentos deduzidos no recurso de apelação capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme demonstrado na análise das alegações de omissão acima.

Dessa forma, consideram-se prequestionadas as matérias relativas à responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, inversão do ônus da prova, distribuição do ônus probatório, culpa exclusiva da vítima, nexo causal, repetição do indébito e dever de fundamentação das decisões judiciais, tornando desnecessária a citação numérica adicional dos dispositivos legais indicados pela embargante.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando que a questão posta tenha sido decidida fundamentadamente: “
O prequestionamento implícito é permitido pelo STJ, desde que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a tese recursal relacionada aos dispositivos indicados como violados.
” (AgInt no AREsp n. 1.932.402/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026